Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – PROVAS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REGIME DE PENA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. PENA-BASE MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão:
(i) existência de provas suficientes de autoria e materialidade;
(ii) possibilidade de desclassificação para receptação culposa;
(iii) adequação da valoração negativa da culpabilidade;
(iv) correção da dosimetria, especialmente quanto à pena-base e reincidência;
(v) definição do regime inicial e possibilidade de substituição da pena;
(vi) manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório, composto por boletins de ocorrência, autos de apreensão, interrogatório e depoimento policial colhido sob contraditório, comprova autoria e materialidade do delito.
2. A apreensão do bem em poder da acusada gera presunção de ciência sobre a origem ilícita, competindo à Defesa demonstrar licitude ou culpa, ônus não atendido.
3. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois não ficou comprovado preço, origem lícita ou circunstâncias que revelassem imprudência, negligência ou imperícia.
4. A valoração negativa da culpabilidade é idônea, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, circunstância autônoma e distinta da reincidência, sem configurar bis in idem.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo diante da culpabilidade e maus antecedentes, aplicando-se fração proporcional e fundamentada segundo jurisprudência consolidada.
6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, reajustando-se a pena intermediária.
7. A fixação do regime fechado mostra-se adequada, considerando reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
8. É inviável a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência e a ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
9. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva e risco de reiteração, não sendo cabíveis medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A apreensão de bem produto de crime em poder do agente, aliada à ausência de demonstração da origem lícita ou de circunstâncias que indiquem culpa, autoriza a condenação por receptação dolosa, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante cumprimento de pena, sem configurar bis in idem em relação à reincidência.

Dispositivos legais citados

Art. 180, caput, Código Penal – Receptação.
Art. 59, Código Penal – Circunstâncias judiciais.
Art. 68, Código Penal – Dosimetria.
Art. 33, §§ 2o e 3o, Código Penal – Regime inicial.
Arts. 44 e 77, Código Penal – Substituição e suspensão condicional.
Art. 312, Código de Processo Penal – Prisão preventiva.
Art. 156, Código Penal – Ônus probatório da Defesa quanto à origem lícita do bem.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 13/03/2023 – discricionariedade na dosimetria; AgRg no HC 981.502/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18/03/2025 – manutenção da preventiva por risco de reiteração.

TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 26/4/2023 – valor probatório do depoimento policial; Acórdão 1721202, 0712925-68.2021.8.07.0005, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 22/6/2023 – ônus da Defesa na receptação; Acórdão 2097985, 0704188-51.2022.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 04/03/2026 – culpabilidade negativada por crime praticado durante cumprimento de pena.